Tribunal: TJDFT
Processo: 0707203-21.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS PATRIMONIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A RELAÇÃO JURÍDICA SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO AO RECORRENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Aplica-se a Teoria da Asserção para o exame da alegação de ilegitimidade passiva da apelante, em que as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. A análise dos documentos constantes dos autos remete ao mérito a ser oportunamente analisado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. A contumácia do réu, em decorrência da revelia, não induz necessariamente à procedência do pedido (art. 345, incisos I e IV, do CPC), pois a aludida presunção de veracidade é relativa e pode ser afastada em face dos elementos probatórios dos autos. Ressalte-se que o corréu foi citado por edital e a contestação, pela curadoria de ausentes, se deu por negativa geral, o que não lhe aproveita.
3. Não se havendo de falar em responsabilidade pelos danos causados à parte autora/apelada, o pedido inicial deve ser julgado improcedente em relação ao apelante/ 2o réu.
4. Recurso conhecido e provido.